Tribunal: TJES
Processo: 0014096-61.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014096-61.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG S.A

APELADO: EIDINEA AGUIAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
CART
ÃO
DE CRÉDITO
CONSIGNADO
.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ILICITUDE. PRECEDENTES.
DANOS MORAIS.
DANOS MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

I.
Dispõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Na hipótese,
pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário,
sobressai-se a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

III.
E
videnciad
o

o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

I
V.

Acertada a
imposição da repetição em dobro do montante
indevidamente
debitado
,
face a ululante ausência de
equívoco justificável
por parte da instituição financeira
,

nos termos d
o artigo
42, parágrafo único, do CDC,
assim como a persistência dos descontos, mesmo após a compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021).

V. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário de consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

VI.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
mantém-se
o
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que,
a toda evidência, não se revela excessiv
o, tampouco
representa enriquecimento indevido da parte
autora.

V
I
I.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0014096-61.2018.8.08.0011

APELANTE
:
BANCO BMG S.A

APELAD
A
:
EIDINEA AGUIAR DE OLIVEIRA

JUIZ: DR.
GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

RELATOR:
DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, em
ação ordinária

ajuizada por
EIDINEA AGUIAR DE OLIVEIRA
,
cujo
decisum

julgou procedente o pedido autoral
para
declarar abusivo o contrato de cartão de crédito consignado n. 285110911, anulando-o e declarando-o encerrado, de modo a
“condenar o banco réu a ressarcir a autora, em dobro, a quantia de R$1.521,10 (hum mil, quinhentos e vinte e um reais e dez centavos), acrescido dos meses que foram descontados a mais ate o dia do cumprimento da ordem de suspensão pelo INSS”, “a pagar a autora a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral”,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código do Processo Civil.

E
m suas razões recur
s
ais, sustentou,
em suma, que
“
havendo no caso expressa adesão do consumidor, não ha se falar em vício na contratação a ensejar a exclusão da cláusula que impõe a reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório”,
até mesmo porque
“o valor referente ao co
ntrato
foi disponibilizado em conta de titularidade da parte apelada”
,
que
“a parte Apelada utilizara do produto contratado para saque, aumentando assim o seu patrimônio, cabendo a ela efetuar o pagamento do valor devido. Logo, não ha que se falar em prejuízo de ordem material”,
e por fim, que
“não há que se falar em indenização por dano moral, vez que a Apelante não praticou nenhum ato ilícito ou incorreu em falha na prestação de serviço”.

C
ontrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço,
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
dispõe
que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta pel
a

apelad
a
,
idos
a
e hipossuficiente,
aposentad
a
perante o INSS
,
mediante a alegação de que “
ao receber sua aposentadoria no mês de marco de 2018, percebeu que havia sido depositado em sua conta o valor de R$ 2.784,45 (dois mil e setecentos e oitenta e quatro rea
i
s e quarenta e cinco centavos), confor
m
e extrato bancário anexo, sendo que esta não soube identificar a origem do valor
”.

Prossegue a apelada com a informação de que
“Objetivando resolver a questão do valor depositado pelo BMG em sua conta a autora atualizou o valor recebido conforme os
í
ndices do site do TJES, totalizando o valor de R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais) e fez uma consignação em pagamento junto ao Banestes do valor em favor do BMG”
e que
“Apesar disso, a BMG vem realizando descontos no pagamento da autora desde maio deste ano, conforme Relação Detalhada de Crédito emitida pelo INSS (Doc. 04) e somente após a emissão dessa relação a autora descobriu que 0 cartão de crédito enviado pela referida instituição bancária era na modalidade consignado, que em momento algum foi autorizado ou tao pouco solicitado”.

Dito isso,
pondo em destaque as condições de vida d
a
consumidor
a
e
a
sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário,
tenho que, após e
xaminada
s as circunstâncias fáticas e
a documentação apresentada pelas partes, em especial o termo de adesão a cartão de crédito datado de 0
9
.0
3
.201
8
e
a
autorização para desconto em folha de pagamento
juntados
pela instituição bancária como forma de justificar as cobranças incidentes sobre o benefício previdenciário d
a
consumidor
a
,
embora
a parte autora
possa ter

consentido,
mediante ligação telefônica
,
a contratação de empréstimo
,
não lhe fora dada clareza,
pelo preposto da apelante,
acerca da modalidade de crédito contratada,
o que levou
a
demandante a
, equivocadamente,
aceita
r
a oferta de
cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

Neste viés, constato que, para além de não ter objetivado
a contratação de um cartão de crédito consignável,
fora
induzid
a
a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, situação
que
a
colocou em grande dificuldade financeira
,
fruto do descumprimento
, pelo fornecedor, de seu dever de
informação
prescrito
no artigo
46
, do CDC,
ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Noutras palavras, c
onquanto tenha sido comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em
06.12.2022
).

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, a teor das faturas juntadas aos autos, não há registro de quaisquer compras
realizadas
pel
a
consumidor
a

desde o período da contratação,
mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto
em folha
, do valor mínimo,
além de ter devolvido/consignado o valor objeto de debate,
constatação que reforça a
conclusão
segundo a qual a parte autora
não
pretendeu
a contratação

d
o cartão de crédito consignado.

N
ote-se, outrossim,
que como muito bem asseverado pelo magistrado sentenciante que após ouvir atentamente o áudio da contratação verificou que
“
a autora não compreendeu de modo claro o que lhe estava sendo oferecido”
,
particularidade que indica forte indício de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade d
o apelado
e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE.
DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação.
Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.
2.

Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.
3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.
4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido. (
TJES
, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 04/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a
perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.
2)
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC.
3) Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão de um idoso de baixa escolaridade.
4) O conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito jamais foi utilizado pelo requerente para realização de compras, mas tão somente para a efetivação de dois saques, o que robustece a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 5)
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Terceira Câmara C
í
vel, Apelação Cível nº 0006868-41.2019.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Ferreira, Julgado em 20/01/2021).

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição em dobro do
indébito
,
seja pela
ausência de
demonstração de
equívoco justificável
por parte da instituição financeira
,

seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021),
para
a qual a independe do exame do elemento volitivo
a
repetição do indébito prevista
no
artigo
42, parágrafo único, do CDC.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.

3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.
4.
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Observe-se a aplicabilidade do paradigma retromencionado, pois, conquanto modulada a sua aplicação para a partir da publicação do acórdão, “
A promoção de descontos em benefício previdenciário (
ou a sua continuidade
), a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro
”,
conforme mencionado
pelo Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO no AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à
autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida fruto de contratação na qual foi
enganad
a
pelos prepostos do fornecedor
,
correndo o risco de ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
5
.000
,00
(
cinco

mil
reais
)
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego provimento ao recurso,

oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios devidos pelo recorrente para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.